Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711896-34.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO, JORGE AFONSO ARGELLO, MARIA CELIA FRANCO DE SOUSA, GUSTAVO DEUD BRUM ALVIM, WAGNER DE SOUZA FERREIRA, RENATO CAIADO DE REZENDE, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, VERA LUCIA MOREIRA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, MARCELO MACEDO DE SOUZA, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ANA MARCIA LIMA WEYRICH, BRUNO VIEIRA ZANANI, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, IVAN FLEURY DE CAMPOS CURADO, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, SANDRA DE SOUZA FERREIRA, FARID FAGUNDES TAVARES, THALITA ASSIS OLIVEIRA, VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TATIELLY VALADARES SANTOS, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, POLIANNA AFONSO MEDEIROS DA SILVA, LORENA DOMINGOS MELO, ISABELA SILVA BORGES, LUCILANE CARNEIRO DE FRANCA D E C I S Ã O A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 14800976. A Embargante sustenta que o aresto padece de omissão quanto ao indeferimento do pedido de ingresso no feito como assistente simples de LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA. Alega que a assistência prevista no artigo 119 do Código de Processo Civil deve ser interpretada à luz do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil na medida que esta entidade sui generis defende, coletiva e individualmente, os direitos de todos os advogados. Afirma que há omissão e contradição quanto ao disposto no artigo 16 do regulamento Geral da OAB e artigo 49, parágrafo único, da Lei 8.906/94. Destaca que o pedido de intervenção repousa na defesa das prerrogativas de classe previstas no artigo 2o, § 3o, da Lei 8.906/94 Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes e ressalta o propósito de prequestionamento. O DISTRITO FEDERAL e a Curadoria Especial, na defesa de LUCILANE CARNEIRO FRANÇA, ISABELA SILVA BORGES e TATIELLY VALADARES SANTOS, apresentaram resposta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em suas contrarrazões, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisam os vícios apontados, uma vez que todas as questões que constituem o objeto do recurso foram expressamente examinadas, consoante consta da decisão embargada: Os elementos dos autos sinalizam a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça aos Apelantes. A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF), a despeito das suas atribuições institucionais, não atende às exigências legais para ser admitida como assistente simples de LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA. Consoante a inteligência do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência está subordinada à existência de interesse jurídico do assistente na solução do processo favoravelmente ao assistido, de modo a não lhe causar prejuízo reflexo ou indireto. Na precisa síntese de Humberto Theodoro Junior: A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 56a edição, p. 390). Por meio da sua intervenção, o assistente objetiva colaborar processualmente com o assistido e assim evitar que a sentença possa afetar a sua própria esfera jurídica. Conforme explana Moacyr Amaral Santos: O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferidacontra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24 ed., Atualizada por Maria Beatriz a Amaral Santos Köhnen, p. 51). A OAB/DF não possui nenhum interesse jurídico, senão institucional, no acolhimento da pretensão recursal deduzida por LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA. Eventual improcedência do pleito condenatório não repercutirá na sua esfera jurídica e por isso não há espaço processual para a sua intervenção na qualidade de assistente.. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretende rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Partindo da premissa de que a decisão não se ressente dos vícios alegados, o pretexto do prequestionamento não dá respaldo à interposição do presente recurso. ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator